Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONCEDIDO PELO EXEQUENTE PARA QUE O EXECUTADO CUMPRA VOLUNTARIAMENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR (DEZOITO MESES). VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que teria indeferido o pedido de suspensão do curso processual da execução até a data estipulada pelas partes para a satisfação integral da obrigação de pagar.
2. Fatos relevantes. (i) A demanda executória foi suspensa pelo prazo de seis meses (até 07.07.2025); (ii) As partes celebraram acordo extrajudicial para pagamento da última parcela do débito até 20.07.2026.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a suspensão do curso processual pelo período estabelecido no acordo celebrado entre as partes (superior a seis meses).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz declarará suspenso o curso processual da demanda executória durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC, art. 922).
5. No caso concreto, as partes teriam celebrado acordo para quitação integral do débito, oportunidade em que o executado teria anuído ao pagamento da dívida exequenda em parcelas mensais, sendo a última prevista para 20.07.2026.
6. É viável a suspensão do curso processual pelo prazo – não tão extenso – estipulado pelas partes em acordo extrajudicial a subsidiar a falta de proporção à limitação ao prazo de seis meses (CPC, art. 313, inc. II, § 4o). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 313, inc. II, § 4o e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958152, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 10.2.2025.